Tribunal: TCU
Processo: 003.757/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Outorga Fundeci 2019.0023, que tinha por objeto a colaboração financeira para a execução do projeto intitulado "Desenvolvimento de Bebidas Por Rota Biotecnológica".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Outorga Fundeci 2019.0023, que tinha por objeto a colaboração financeira para a execução do projeto intitulado " Desenvolvimento de Bebidas por Rota Biotecnológica ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da empresa Meltech Tecnologia de Mel Ltda. e dos Srs. Elias Silva Gallina, Leopoldo Bruno Alves Soares e Fernanda Matias, responsáveis pela aplicação dos recursos públicos no desenvolvimento do referido projeto, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir das respectivas datas de ocorrência até a data da efetiva quitação do débito: 9.1.1. débito relacionado ao Sr. Elias Silva Gallina, em solidariedade com a Sra. Fernanda Matias e a Meltech Tecnologia de Mel Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/1/2020 31.922,57 9.1.2. débito relacionado ao Sr. Leopoldo Bruno Alves Soares, em solidariedade com a Sra. Fernanda Matias e a Meltech Tecnologia de Mel Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/1/2020 4.655,22 9.1.3. fixa-se o prazo de quinze dias para que os responsáveis comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do BNB, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.2. aplicar individualmente à empresa Meltech Tecnologia de Mel Ltda. e aos Srs. Elias Silva Gallina, Leopoldo Bruno Alves Soares e Fernanda Matias a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da Multa (R$) Meltech Tecnologia de Mel Ltda. 10.000,00 Fernanda Matias 10.000,00 Elias Silva Gallina 8.700,00 Leopoldo Bruno Alves Soares 1.300,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte/RN, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis.